Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744239-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA DE CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Clara de Carvalho Miranda contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. A agravante esclarece que o acórdão de julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21 foi publicado. Ressalta que detém legitimidade para executar o título judicial porque o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) representa a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal antes da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. Explica que integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal e que não possuía sindicato específico para a sua categoria. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular da execução até a satisfação final da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 65225474). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21. O art. 928 do Código de Processo Civil prevê um microssistema de julgamento de casos repetitivos, composto pelo incidente de resolução de demandas repetitivas (inc. I) e pelos recursos especial e extraordinário repetitivos (inc. II). Os institutos mencionados acima possuem distinções quanto à recorribilidade. Os recursos especial e extraordinário repetitivos admitem apenas a oposição de embargos de declaração, sem impedir a aplicação imediata da tese firmada. Essa característica é respaldada pelo art. 1.040, inc. III, do Código de Processo Civil, que determina a retomada dos processos suspensos em primeiro e segundo graus para julgamento, com a aplicação da tese firmada após a publicação do acórdão paradigma. O incidente de resolução de demanda repetitiva, por sua vez, pode ser objeto de interposição de recurso especial e extraordinário, razão pela qual o art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil prevê que a suspensão dos processos pendentes após a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. A manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes.[1] A análise preliminar dos autos revela que o acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 21 foi publicado em 1o.10.2024 e houve oposição de embargos de declaração contra o julgado em 10.10.2024. O juízo de cognição sumária recomenda a manutenção da suspensão determinada pelo Juízo de Primeiro Grau em razão da impossibilidade de descartar a interposição de recurso às instâncias superiores. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.869.867, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.4.2021.